Tribunal: TJBA
Processo: 8036271-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036271-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS, EIKE CHAGAS MENEZES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, EIKE CHAGAS MENEZES, PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIGAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. REATIVAÇÃO DO CADASTRO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta simultaneamente por Edvaldo Purificação Muniz e Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais/Lucros Cessantes e Morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes por sete dias e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. Questão em discussão
2. As questões principais consistem em determinar: (i) se a exclusão unilateral do autor da plataforma digital sem prévia justificativa foi ilegal e enseja reativação do cadastro; (ii) se os lucros cessantes devem ser calculados para todo o período de exclusão; (iii) a possibilidade de dedução de custos operacionais nos lucros cessantes; e (iv) a revisão do montante fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação contratual entre as partes é regida pela autonomia privada, limitada pelos princípios de probidade e boa-fé objetiva (art. 422 do CC). A rescisão unilateral, sem prévia notificação e sem justa causa comprovada, viola esses princípios, configurando ato ilícito.
4. Restou evidenciado que a desativação foi realizada com base em alegações genéricas não comprovadas nos autos, imputando-se à ré o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
5. Determinou-se a reativação do cadastro do autor na plataforma, bem como a revisão da condenação por lucros cessantes para abranger todo o período de exclusão indevida, utilizando-se a média dos últimos 12 meses como parâmetro. Inovações recursais trazidas pela ré, como a proposta de dedução de 40% nos custos operacionais, não foram conhecidas.
6. O dano moral foi mantido em R$10.000,00, em atenção às finalidades de reparação e prevenção e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“A rescisão unilateral de vínculo contratual entre plataforma digital e motorista parceiro, sem comprovação da motivação alegada para ensejar a desativação, configura ato ilícito, ensejando o dever de reativação do cadastro.”

“Os lucros cessantes, decorrentes da interrupção ilícita do vínculo contratual, devem ser apurados com base na renda média do período anterior à exclusão.”

“A fixação do valor do dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8036271-19.2021.8.05.0001
, oriundos da
8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ E UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA